Tribunal: STF
Processo: RE 283989
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO. ARTIGO 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS
CAUSADOS POR TERCEIROS EM IMÓVEL RURAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
Esta Corte já firmou entendimento de que é incabível, na
via extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de normas processuais, contidas na
legislação infraconstitucional.
Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do Poder
Público em decorrência de danos causados, por invasores, em
propriedade particular, quando o Estado se omite no cumprimento de
ordem judicial para envio de força policial ao imóvel invadido.
Recursos extraordinários não conhecidos.